Tribunal: TJDFT
Processo: 0712835-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712835-75.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JOSE ALVES FERRAZ, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA MODIFICAR ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, manejado em face de despacho proferido em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A parte recorrente pede a reconsideração do decisum para que seja dado seguimento ao agravo de instrumento. Subsidiariamente, que a petição seja recebida como agravo interno. Assevera que a decisão objeto do agravo de instrumento não estava preclusa. 1.2. Em contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e pugna pelo não conhecimento do agravo interno. 2. Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. 2.1. Conforme preconiza o art. 1.021 do Código de Processo Civil “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal” e o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2.2. No caso, o agravante argumenta quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento, questionando os fundamentos da decisão que considerou a questão preclusa. 2.3. Preliminar afastada. 3. No agravo de instrumento, os agravantes pedem a remessa dos autos à contadoria para modificar índice de correção monetária que foi requerido pelos próprios credores na inicial. 3.1. Nota-se que a decisão que homologou os cálculos foi proferida em 18/11/2019. Contra referida decisão foi interposto o agravo de instrumento no 0727134-28.2019.8.07.0000, que tratou exclusivamente sobre a vedação do fracionamento da execução. A matéria relativa aos índices de correção não foi objeto de recurso e, portanto, já se encontra preclusa. 4. Segundo o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 4.1. Entendimento deste Tribunal: “3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 5. O recurso interposto contra despacho que determinou que a parte juntasse planilha de atualização dos créditos, discriminando todas as verbas, não preenche os pressupostos de admissibilidade em face da preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 6. Recurso improvido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, 507, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os juros e a correção monetária se protraem no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato e não transitam em julgado. Aduz que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 - tema 810 da repercussão geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos ainda não pagos deve se dar com base no IPCA-E, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa aos artigos 37, caput, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024